Tribunal: TJES
Processo: 5008520-86.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008520-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: FERNANDO CAZELI BRAGANCA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES VIA PIX REALIZADAS DURANTE SEQUESTRO E SOB COERÇÃO. FALHA POR AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS CONFORME DISPOSTO NO ART. 41-D, §§ 2º E 3º DA RESOLUÇÃO BCB Nº 1/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor relata ter sido vítima de sequestro e forçado a transferir valores de sua conta mantida junto à requerida para terceiros. Narra que, após registro de ocorrência, solicitou junto à instituição bancária requerida a restituição do numerário. Afirma que os valores não foram devolvidos. Pugna pela condenação das requeridas no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da requerida, condenando-a no pagamento dos importes de R$730,00, a título de indenização por danos materiais, e de R$1000,00, referente a reparação por danos morais. Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença, sustentando a inexistência de falha na prestação de serviços e a ausência de responsabilidade pelos danos alegados.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Não se olvida que as transações impugnadas pelo autor foram realizadas a partir de seu terminal telefônico, mediante o fornecimento de senha pessoal e em valores pouco expressivos. Todavia, houve efetiva falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, eis que não restou comprovada a realização de múltiplas tentativas de bloqueio pelo prazo de 90 dias, a fim de possibilitar a recuperação integral dos valores conforme determina a Resolução BCB nº 1/2020, notoriamente em seu art. 41-D, §§ 2º e 3º. Ao contrário, o que se denota nas telas apresentadas sob id. 10482955 - Pág. 19, os pedidos de ressarcimento foram rejeitados menos de um minuto depois de sua criação, em razão de “Falta de saldo na conta do cliente”. Caso fosse observado o procedimento do MED, o autor poderia ter mais sucesso nas tentativas de reaver os valores.

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é pacificada no âmbito da jurisprudência. A falha na prestação dos serviços da recorrente impossibilitou à autora o recebimento do reembolso dos valores por ela transferidos para falsário, impondo-se a condenação da requerida na reparação dos prejuízos experimentados.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
(art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)